Tribunal: TJBA
Processo: 8026215-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026215-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAISA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
TAISA SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PERICULUM IN MORA
.
ARTIGO 300, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. POR CONSEQUÊNCIA, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela parte executada, sem reconhecer integralmente os honorários advocatícios de sucumbência alegadamente incontroversos e sem aplicar os juros moratórios pleiteados. Pleito de antecipação de tutela para liberação dos valores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para permitir a liberação antecipada dos honorários advocatícios supostamente incontroversos no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, por si só, não autoriza a antecipação da tutela sem a comprovação de risco concreto de dano grave ou irreparável.
5. A agravante não demonstrou que a retenção da quantia comprometeria sua subsistência, tampouco apresentou elementos novos no agravo interno que infirmassem os fundamentos da decisão recorrida.
6. Diante da ausência de pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "A liberação antecipada de honorários advocatícios exige demonstração concreta do
periculum in mora
, sendo insuficiente para tanto a alegação genérica de natureza alimentar da verba."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026215-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TAISA SANTOS CARVALHO
e como agravada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator